Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004665-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CASSIANI LEMOS DA SILVA KUHN - CPF: 006.803.999-92 (AGRAVADO), R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA

– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
(Súmula 410 do STJ).

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004665-25.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c Indenização por Danos Morais, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o agravado busca receber a multa cominatória.

Aduz que a quantia cobrada é indevida porque não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação (Súmula n. 410 do STJ).

Diz que, além disso, não há aplicação de multa em obrigação de fazer de apresentar documentos, conforme a Súmula n. 372 do STJ.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, logo não ocorre a preclusão.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 204740654).

Contraminuta no ID. 204699181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c Indenização por Danos Morais.

O agravante se insurge contra a cobrança da multa cominatória fixada pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

Segundo estabelece a Súmula 410 do STJ,
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Assim, como não ficou comprovado que o agravante foi intimado pessoalmente, não há como exigir o pagamento da multa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – COISA JULGADA/PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SÚMULA N. 410 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.
Quando a matéria arguida se encontra intrinsecamente relacionada ao mérito, a análise deve ser conjunta.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).
Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

(N.U 1026155-40.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Por fim, quanto a
aplicação de
astreinte
em obrigação de fazer,
não foi
suscitada no juízo de origem, o que impede sua apreciação nesse momento, sob risco de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento
para autorizar a cobrança da multa diária apenas a partir do momento em que o devedor for intimado pessoalmente dessa obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024